Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DUPLICATA SEM ACEITE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, procede ao julgamento do mérito. Preliminar rejeitada.
2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Inviável a condenação do réu a pagar mercadorias cuja entrega e recebimento não foram comprovados pelo autor que, em verdade, não conseguiu provar nem mesmo a existência do negócio.
4. Apelo não provido.